Tribunal: TJDFT
Processo: 0728123-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARGUMENTOS ARTICULADOS PELO RECORRENTE DEVIDAMENTE REJEITADOS POR MEIO DE DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS ELABORADOS. NOVA IMPUGNAÇÃO INVIÁVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, DE IMPARCIALIDADE E DE OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS TÉCNICOS EXIGIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se está correta a decisão proferida pelo Juízo singular por meio da qual foram homologados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, alusivos ao valor do débito a ser solvido pela agravada.
2. Inicialmente convém observar que a questão jurídica veiculada pelo agravante, em sua peça recursal, não foi objeto de exame pela decisão impugnada. 2.1. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão recorrida, mesmo que se trate de tópico submetido a ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.
3. Ademais, os argumentos ora articulados pelo recorrente em suas razões recursais foram refutados pelo Juízo singular em decisão interlocutória anterior, por meio da qual foi rejeitada a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial oferecida pelo credor. 3.1. As presentes razões recusais são, em última análise, mera reiteração dos argumentos anteriormente expostos pelo credor em sua impugnação, de modo que o recorrente pretende rediscutir matérias já definitivamente decididas. 3.2. É preciso observar, portanto, no caso em deslinde, os efeitos da preclusão. 3.3. Não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do CPC.
4. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que o credor, em sua derradeira manifestação nos autos do processo de origem, pugnou pela rejeição da impugnação oferecida pela devedora e concordou com os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do Juízo, posteriormente homologados por meio da decisão ora agravada. 4.1. Assim, a pretendida nova impugnação dos cálculos aludidos, ainda que sob o argumento de ofensa à coisa julgada, é contraditória em relação à manifestação de concordância e se encontra obstada em razão do fenômeno da preclusão lógica. 4.2. O interesse processual relativo ao acerto da metodologia empregada na quantificação do valor da dívida se esgotou no instante em que o credor concordou com os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar do Juízo.
5. Ademais, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados diante da inexistência de elementos suficientes de prova em sentido contrário. 5.1. A singela divergência entre os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar do Juízo e aqueles que o credor entende adequados não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia utilizada pela Contadoria Judicial.
6. A multa por litigância de má-fé não é aplicável se o recorrente apenas se valeu da faculdade de impugnar a decisão judicial e se estão ausentes as condutas previstas no art. 80 do CPC.
7. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça o descumprimento de decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, ou mesmo a criação de embaraços a sua efetivação (art. 77, inc. IV, do CPC). 7.1. No caso em deslinde, no entanto, percebe-se que a conduta processual adotada pelo agravante não extrapolou os limites do exercício legítimo da pretensão recursal, não sendo possível constatar a existência de nítida intenção de prejudicar o andamento processual, mesmo porque é de seu interesse a satisfação do crédito.
8. Recurso conhecido e desprovido.